Tribunal: TJDFT
Processo: 0700870-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. EMPRESTÍMO CONSIGNADO. MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS MENSAIS. VALOR MÍNIMO INDICADO NA FATURA DO CARTÃO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O contrato particular é regido pelos princípios da força obrigatória (pacta sunt servanda) e da autonomia da vontade das partes.

2. No caso dos autos, as partes celebraram contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento mediante termo de adesão de cartão de crédito consignado, com cláusula autorizadora de desconto no mínimo indicado na fatura do cartão.

3. Assim, os descontos efetuados na folha de pagamento do agravado estão dentro do parâmetro legal e de acordo com o contrato livremente pactuado entre as partes, não havendo que se falar em ausência de informação e consequente ilegalidade nas cobranças realizadas.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.